Tribunal: TJMT
Processo: 1002909-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002909-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADEMAR TEDESCO - CPF: 045.635.031-42 (AGRAVADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR – REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA -
CONDENAÇÕES POR FATOS PRATICADOS HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA – PRESTÍGIO AO TRABALHO - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“
É facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico
” (TJMT, AGEXPEN nº 1007933-92.2021.8.11.0000).

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AGEXPEN nº 0003894-78.2008.8.11.0015).

A simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena não subsiste como fundamento para imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto, “
sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento
” (TJMT, AGEXPEN nº 1019793-22.2023.8.11.0000).

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AGEXPEN nº 1011775-12.2023.8.11.0000).

“
Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas
” (TJMT, AGEXPEN nº 1009305-08.2023.8.11.0000).

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1002909-78.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
ADEMAR TEDESCO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da execução penal (SEEU nº 0003943-70.2018.8.11.0015), que revogou o monitoramento eletrônico do agravado
ADEMAR TEDESCO,
em cumprimento de penas por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menor a 15 (quinze) anos de reclusão,
no
regime semiaberto - art. 121, § 2º, IV, do CP c/c art. 244-B do ECA - (
ID 192695176
).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que
“não é razoável o cumprimento de uma sanção penal sem fiscalização que funcione a contento”
.

Pede provimento para impor o
“monitoramento eletrônico pelo agravado como uma das condições do regime semiaberto”
(ID 201861656).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID

201861658).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 201861659).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução Penal. Homicídio Qualificado e Corrupção de Menor. Progressão ao regime semiaberto. Dispensado o uso da tornozeleira eletrônica. Requerida a imposição ao reeducando da utilização do equipamento. Viabilidade. Reeducando de alta periculosidade. Falta disciplinar reconhecida como grave. Pelo provimento do recurso.
”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID

208259686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 15 (quinze) anos de reclusão por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menor a 15 (quinze) anos de reclusão,
no
regime semiaberto - art. 121, § 2º, IV, do CP c/c art. 244-B do ECA -, cuja sentença transitou em julgado no dia 4.12.2017 (Ação Penal nº 0002384-93.2009.8.11.0015).

Em 12.5.2022, a tornozeleira eletrônica do agravado foi ativada, “
por estar com TROM (rompimento da cinta), desde o dia 12/01/2022
”, de acordo com
email
enviado por Güller de Werk [Central de Monitoramento Regional Norte - Polo Sinop] à secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (ID 201861666 – fls. 9).

Em 1º.7.2022, fora registrado que o “
rompimento da tornozeleira eletrônica ocorreu em 12/01/2022 e a partir dessa data até 18/01/2022, data da desativação do equipamento
”, consoante Ofício nº 3382/CMEP/SAAP/SESP/2022 subscrito pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Edilson Leão Cavalcante], acompanhado de relatório de violações (ID 201861666 – fls. 17/49).

No dia 13.9.2023, em audiência de justificação, o Juízo da Execução Penal revogou o monitoramento eletrônico do agravado nos seguintes termos:

“[...] Vistos etc.

Isto posto, hei por bem julgar procedente o presente incidente de execução, de maneira a reconhecer a falta disciplinar cometida pelo reeducando Ademar Tedesco, classificada como de grau médio, dadas as circunstâncias e fatores acima sopesados. Por conseguinte, desconsidero como pena não cumprida, no cálculo de pena, o período de 18/01/2022 a 12/05/2022, interstício que permaneceu com a tornozeleira eletrônica desativada por ausência de comunicação. Deixo de alterar a database, bem como de regredir o regime do reeducando. Determino a realização de novo cálculo de pena, fazendo constar o que aqui restou decidido. Revogo a condição de fiscalização da pena do reeducando por monitoramento eletrônico, como forma de viabilizar/manter a reinserção social do apenado e sua sustentação no mercado de trabalho, dada a desproporcionalidade, a razoabilidade, a igualdade e a individualização da pena, com fulcro nos arts. 146-B da LEP e 630 da CNGC/MT. Determino seja comunicado à Central de Monitoramento Eletrônico local acerca da presente decisão com a máxima urgência, de modo que, comparecendo o apenado, seja-lhe retirada a tornozeleira, servindo-se esta decisão como ordem e mandado. Mantidas inalteradas as demais condições para cumprimento da pena no regime semiaberto impostas no mov. 126.1 (exceto o uso da tornozeleira eletrônica), o que deve, no mais, ser respeitado com o rigor devido pelo reeducando. Lance-se esta audiência no SEEU. Saem os presentes intimados. Cumpra-se
[...].”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 201861666 – fls. 83/84)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal revogou o monitoramento eletrônico do agravado como forma de facilitar sua reinserção no mercado de trabalho
(ID 191942662).

O agravado cumpre pena por delitos [homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menor], praticados há mais de 15 (quinze) anos [em 11.9.2008] e comprovou exercer ocupação lícita como “pintor autônomo”, consoante declaração de trabalho anexada nos autos do processo executivo de pena (SEEU nº 0003943-70.2018.8.11.0015 – mov. 131.1).

Os comparecimentos do agravado em Juízo estão regulares e “
não há nos autos informação de cometimento de delito, de falta grave ou no curso do cumprimento das condições do regime semiaberto
”, conforme certidão elaborada pelo analista judiciário Cristiano Ribas Bonete (SEEU nº 0003943-70.2018.8.11.0015 – mov. 172.1).

Com efeito, “
é facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico
” (TJMT, AGEXPEN nº 1007933-92.2021.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 23.6.2021).

Outrossim, a análise de cada situação fática/jurídica deve observar “
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (TJMT,
AGEXPEN nº
0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1º.7.2020).

Noutro giro, a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena não subsiste como fundamento para imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto, “
sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento
” (TJMT, AGEXPEN nº 1019793-22.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.11.2023).

Além disso, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AGEXPEN nº 1011775-12.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.3.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas
.” (AGEXPEN nº 1009305-08.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 26.7.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024